Tribunal: STF
Processo: AI 776271
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
   ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA 
   REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que entendimento 
   diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da 
   legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e 
   provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento 
   processual.
2. A violação às garantias constitucionais do processo, 
   se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto.
3. Os demais 
   dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo não foram 
   objeto de análise prévia e conclusiva pela Instância Judicante de 
   origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356 desta nossa Corte.
4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.